Tribunal: TJDFT
Processo: 0001828-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – APELAÇÃO – CRIME DE DESACATO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – SENTENÇA MANTIDA.
I- Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo IURI DIÓGENES DOS SANTOS FONSECA da imputação do crime previsto no artigo 331 do Código Penal, em razão da insuficiência de prova. Em suas razões, o Ministério Público afirma que o conjunto probatório é firme o suficiente em apontar a conduta delituosa, consoante se depreende da prova oral colhida em juízo. Requereu a reforma da sentença.
II- Contrarrazões apresentadas (ID 28565478).
III- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
IV- Da análise dos autos, verifica-se não se ter prova irrefutável, que conduza a uma certeza da materialidade do delito em questão. Nada obstante o lapso temporal entre o fato e a audiência de instrução, vislumbram-se divergências consistentes entre os relatos das testemunhas ouvidas em juízo. Nada obstante a testemunha Antônio, policial militar, haver dito em juízo que o réu teria xingado os policiais tal como descrito na denúncia, a testemunha Charleis, também policial militar, informou em juízo que não se recordava do fato narrado. Por outro lado, os informantes Priscila (companheira do réu) e José (pai de Priscila) afirmaram em juízo que não haviam presenciado o réu dizer “eu não tenho medo de desgraça de polícia”.
V- Além da divergência consistente entre os depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas, em juízo, há que se considerar que, ainda que admita a afirmação do réu tal como descrito na denúncia (“eu não tenho medo de desgraça de polícia”), não se pode extrair deste, só por si, que o réu assim agiu com o propósito de diminuir ou desprestigiar a função pública exercida pelos policiais, mas apenas mostrar seu descontentamento diante de situação específica, qual seja, chamado da polícia para atendimento de situação de violência doméstica.
VI- Sendo assim, a sentença há de ser mantida.
VII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida pelos seus próprios termos.
VIII- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9099/95.